Tribunal: TJES
Processo: 5009382-59.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009382-59.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ERICK RIBEIRO DE JESUS
REQUERIDO: 3 Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5009382-59.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ERICK RIBEIRO DE JESUS

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFENSORA CONSTITUÍDA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 2. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DEVIDO. 3. SÚMULA 231/STJ. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO PISO. REPRIMENDA INALTERADA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em face de sentença condenatória, transitada em julgado, pela prática dos crimes de estelionato majorado (art. 171, §4º, do CP, por três vezes) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). O revisionando alega, como tese principal, a nulidade da certidão de trânsito em julgado por cerceamento de defesa, ante a suposta ausência de intimação regular de sua advogada constituída acerca da sentença. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a ausência de interposição de recurso de apelação decorreu de vício na intimação da defensora constituída, a configurar cerceamento de defesa e nulidade do trânsito em julgado;
(II)
estabelecer se a confissão do réu em juízo, utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser reconhecida como a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal;
(III)
verificar se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea implica a redução da pena intermediária quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação cabível, em hipóteses taxativas, para corrigir erros judiciários em decisões condenatórias com trânsito em julgado.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta, pois os registros processuais e as certidões dos Oficiais de Justiça, dotadas de fé pública, demonstram a regular intimação da advogada constituída acerca da sentença condenatória.

A presunção de veracidade dos atos praticados por servidores públicos somente se afasta mediante prova robusta e inequívoca em contrário, cujo ônus recai sobre o alegante.

Mera alegação de vício, desacompanhada de elementos probatórios, é insuficiente para desconstituir a validade do ato processual de intimação.

A regularidade da intimação da defesa técnica já foi reconhecida em julgamento de
Habeas Corpus
anteriormente impetrado em favor do revisionando, o que reforça a ausência do vício apontado.

A confissão do réu em seu interrogatório judicial, na qual admite a prática dos fatos delituosos, constitui elemento de prova e impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

A omissão da sentença em aplicar a atenuante da confissão espontânea, quando esta é extraída dos autos, configura erro de julgamento (
error in judicando
), passível de correção via revisão criminal.

A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, o
quantum
final da pena permanece inalterado, uma vez que as penas-base de ambos os delitos (estelionato e organização criminosa) foram fixadas no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Revisão Criminal conhecida e, no mérito, parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A certidão de intimação emitida por Oficial de Justiça possui fé pública e presunção de veracidade, cabendo à parte que a impugna apresentar prova inequívoca do vício alegado para que se configure o cerceamento de defesa.

Configura erro de julgamento (
error in judicando
), sanável por revisão criminal, a não aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o agente admite a prática delitiva em juízo e tal manifestação é utilizada para embasar a condenação.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940): art. 65, III, 'd'; art. 69; art. 71; art. 171, §4º.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941): art. 621.

Lei nº 12.850/2013: art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO Ao pedido revisional, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5009382-59.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ERICK RIBEIRO DE JESUS

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ERICK RIBEIRO DE JESUS
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no art. 171, §4º (três vezes), do Código Penal, e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, à pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da ação penal nº. 0001149-42.2019.8.08.0042.

Narra a inicial que, nos meses de agosto e setembro de 2019, o revisionando e outros corréus, agindo em organização criminosa estruturada, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo de três vítimas idosas, induzindo-as a erro mediante fraude. A conduta consistia em contatos telefônicos nos quais os agentes se passavam por funcionários de instituição bancária para ludibriar as vítimas e recolher seus cartões de crédito.

Na presente ação, o revisionando busca, precipuamente, a anulação da certidão de trânsito em julgado da condenação, ao argumento de cerceamento de defesa, por suposta ausência de intimação regular de sua advogada constituída acerca da sentença, o que teria obstado a interposição de recurso. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Não há registro de contrarrazões, sendo a manifestação ministerial posterior à propositura da ação.

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, pugna pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, por seu parcial provimento, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

A revisão criminal, como se sabe, constitui ação autônoma de impugnação, destinada a corrigir erros judiciários e injustiças flagrantes em decisões condenatórias transitadas em julgado, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

A tese defensiva principal sustenta a nulidade do trânsito em julgado por cerceamento de defesa, decorrente da suposta falta de intimação da advogada constituída sobre a sentença condenatória.

Contudo, a pretensão não encontra amparo nos autos.

Conforme bem destacado pelo Juízo de origem ao analisar o pleito e pelo parecer ministerial, os registros processuais indicam que a defensora foi devidamente cientificada da sentença, optando, todavia, por não interpor o recurso cabível.

Ademais, as certidões exaradas por Oficiais de Justiça são dotadas de fé pública e gozam de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca em contrário, ônus do qual o revisionando não se desincumbiu.

Mera alegação, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é insuficiente para desconstituir a validade do ato processual.

Nesse sentido, a questão já foi objeto de análise por este Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 5015907-91.2024.8.08.0000, impetrado em favor do próprio revisionando, oportunidade em que a 1ª Câmara Criminal rechaçou a alegação de nulidade, consignando a regularidade da intimação da defesa técnica.

Dessa forma, inexistindo vício a macular o trânsito em julgado, rejeito a preliminar de nulidade.

Subsidiariamente, o revisionando postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Neste ponto, a razão lhe assiste.

Da análise dos autos, extrai-se que, em seu interrogatório judicial, o réu Erick Ribeiro de Jesus
admitiu a prática dos fatos delituosos
, detalhando sua participação e a do corréu João Paulo, razão pela qual sua confissão é inequívoca.

A sentença condenatória, todavia, deixou de aplicar a respectiva atenuante na segunda fase da dosimetria, afirmando textualmente a inexistência de atenuantes ou agravantes. Tal omissão configura erro de julgamento (error in judicando), contrário à evidência dos autos e passível de correção por meio da presente via.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da atenuante, procedendo-se à readequação da pena imposta ao revisionando.

Passo, assim, à nova dosimetria.

Em relação ao crime de estelionato, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão para cada um dos três delitos, o que se mantém, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea. No entanto, sua aplicação não conduz à redução da pena, uma vez que a reprimenda já se encontra no patamar mínimo legal.

Incide, na espécie, o óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista no §4º do artigo 171 (crime cometido contra idoso), resultando a pena para cada delito em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), exaspera-se a pena de um dos crimes, por se tratar de três infrações, na fração de 1/5 (um quinto), tal como fez o magistrado sentenciante, totalizando a reprimenda pelos crimes de estelionato em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Em relação ao crime de organização criminosa, na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, o que se revela adequado e, portanto, é mantido.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, pois a sanção já foi fixada no menor patamar previsto em lei.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena para o crime de organização criminosa resta definitiva em
03 (três) anos de reclusão
.

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somam-se as penas aplicadas, perfazendo o total definitivo de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, mantendo-se inalterados o regime inicial semiaberto e as demais cominações da sentença.

Dessa forma, embora se reconheça o direito à atenuante, sua aplicação não resulta em alteração prática no
quantum
final da pena, em virtude das balizas estabelecidas pela Súmula 231 do STJ.

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, reformando em parte a sentença, fazer constar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) na segunda fase da dosimetria de ambos os crimes, sem, contudo, alterar o
quantum
final da pena, que permanece em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.